Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700357-66.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESLEI RODRIGUES MOREIRA APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 23313180) interposta contra a r. sentença (ID 23313177) prolatada pelo douto Juiz da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ESLEI RODRIGUES MOREIRA em desfavor de MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A, julgou improcedente o pedido inaugural. Pretende, mediante a atribuição de efeito suspensivo à sentença, que a apelada forneça veículo do mesmo patamar daquele objeto da presente demanda, visto que o trabalho desempenhado com o bem é a única fonte de renda. Esclarece ter adquirido do recorrido automóvel com vícios redibitórios que comprometem substancialmente o desempenho da atividade econômica, inclusive com risco à própria vida e de terceiros. É o relato do essencial. O Código de Processo Civil estabelece que para a concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal é necessária a presença da probabilidade de provimento do recurso ou, conjuntamente, da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e da possibilidade de a parte vir a experimentar, em decorrência da decisão hostilizada, danos irreparáveis ou de difícil reparação (periculum in mora). O fato de a empresa recorrida possuir vasta frota, com ampla capacidade de fornecer ao autor automóvel similar para sustentar a família não é, por si só, suficiente para demonstrar a probabilidade do provimento da apelação, porquanto a demanda é fundada em existência de defeito em veículo adquirido da demandada, que não ficou comprovado. A respeito do vício alegado, consignou o douto Sentenciante que os documentos acostados à inicial demonstraram que a autorizada Nissan não constatou nenhum defeito, assim como a vistoria de compra realizada pela empresa especializada Super Visão e os diversos laudos técnicos elaborados por cinco empresas distintas contratadas pela ré. O autor , por sua vez, também não apresentou avaliação mecânica que constatasse a falha indicada. Assim, conquanto o art. 1.012, § 3o, do CPC confira ao Relator a faculdade de conceder efeito suspensivo à apelação que originariamente não ostenta essa característica, não vejo razão para o deferimento, porquanto não se vislumbra a probabilidade do direito ou a relevância da fundamentação do recorrente, haja vista a ausência, em princípio, de prova quanto ao defeito no automóvel. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador